Tribunal: TJDFT
Processo: 0714514-55.2018.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0714514-55.2018.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RUBERVON MAGALHAES PINHEIRO APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Vistos etc. Conforme decisão de ID 14005782, foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça. Por conseguinte, foi oportunizado, ao apelante, o recolhimento do preparo recursal em 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Contudo, consoante certidão de ID 14318002, o apelante deixou transcorrer in albis o prazo para o cumprimento da determinação. Nesse passo, verifica-se a ausência de regularidade formal do recurso e, em consequência, sua inadmissibilidade. Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da apelação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora